Tribunal: TJMT
Processo: 1013439-20.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013439-20.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA (REPRESENTANTE), ROSANGELA PAULINO FEITOSA - CPF: 568.081.601-63 (EMBARGADO), ALBERTO NUNES DA SILVEIRA NETO - CPF: 362.539.101-59 (ADVOGADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAR O VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. CONHECIMENTO DA VENDEDORA ACERCA DOS PROBLEMAS PARA EFETUAR O REGISTRO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. REQUISITOS PRESENTES PARA A CONCESSÃO NA ORIGEM. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS INEXISTENTES. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO ACERCA DA CLONAGEM TER OCORRIDO ANTES DA REALIZAÇÃO DA VENDA DO VEÍCULO.

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA.

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Restando comprovado que a funcionária que vendeu o veículo a parte Agravada tinha ciência do problema para regularizar o veículo junto ao DETRAN é de se reconhecer a responsabilidade da empresa em arcar com os custos da Agravada.

2. No caso em análise, o laudo pericial foi conclusivo quanto à ocorrência da clonagem antes da venda do veículo.

3. “
Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

4. “O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 31673958), opostos por
Toyota do Brasil LTDA
, em face do acórdão que desproveu o recurso de agravo de instrumento e revogou a liminar concedida, (Id. 28976971).

A parte Embargante argumenta que o acórdão é omisso “
em relação
ao fato de que a venda do veículo ocorreu antes da prática de clonagem.”
(Id. 31673958, pág. 3, destaques no original).

Sustenta que o acórdão é contraditório com a decisão monocrática, que em um primeiro momento concedeu o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Narra que o acórdão baseou a sua fundamentação no laudo técnico: todavia, merece reparos pois o laudo “
foi elaborado na data de
10/05/2019
, ou seja, momento também posterior à venda e à clonagem do veículo objeto da lide. ”, de forma que “não é possível concluir quem tentou regularizar o veículo, tampouco que foi a própria concessionária que tentou realizar o procedimento juntos aos órgãos competentes. Ou seja, não se pode atribuir, com certeza, qualquer responsabilidade à Embargante.”

(Id. 31673958, pág. 4),

Requer o acolhimento destes embargos, para o fim de sanar os vícios apontados e conceder efeitos infringentes ao recurso.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação da multa prevista no §2o do artigo 1.026 do CPC (Id. 32762974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte Embargante argumenta que o acórdão é omisso “
em relação
ao fato de que a venda do veículo ocorreu antes da prática de clonagem.”
(Id. 31673958, pág. 3, destaques no original).

Sem razão a embargante, não há em relação à questão nenhuma omissão no acórdão, que concluiu no sentido de que a venda do veículo ocorreu após a clonagem:

“[...]
Do referido laudo extrai-se que “segundo informações repassas pela funcionária da concessionária, que a mesma havia vendido a caminhonete a vítima e ao tentar regularizar a documentação junto ao Detran, constatou que a mesma já havia sido registrada para outro veículo de mesma marca e modelo” (Id. 17775474, pág. 5) [...]” (Id. 28921492, pág. 4)

A bem da verdade, a embargante busca a rediscussão da matéria tentando provar que a venda do veículo teria ocorrido antes da prática da clonagem

Sustenta ainda que
o acórdão é contraditório com a decisão monocrática, que em um primeiro momento concedeu o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Nesse particular
, é de se ressaltar que o vício da contradição que pode ser arguido nos embargos de declaração,
é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo
, que não é caso o acórdão embargado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Narra que o acórdão baseou a sua fundamentação no laudo técnico, todavia merece reparos pois o laudo “
foi elaborado na data de
10/05/2019
, ou seja, momento também posterior à venda e à clonagem do veículo objeto da lide. ”, de forma que “não é possível concluir quem tentou regularizar o veículo, tampouco que foi a própria concessionária que tentou realizar o procedimento juntos aos órgãos competentes. Ou seja, não se pode atribuir, com certeza, qualquer responsabilidade à Embargante.”

(Id. 31673958, pág. 4).

Ora, da simples leitura do argumento da empresa Embargante identifica-se o claro objetivo de rediscutir a matéria, porquanto se insurge contra a valoração das provas, notadamente o laudo pericial, o que não é aceito em sede de Embargos de Declaração.

Frise-se, por oportuno, que o fato do laudo pericial ser posterior a ocorrência dos fatos relatados no processo em nada infirmam as suas conclusões, porquanto é de conhecimento comezinho que um laudo pericial é produzido para o fim de comprovar/esclarecer um fato pretérito.

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020